Tribunal: TJES
Processo: 5006442-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006442-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO COLATTO e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006442-92.2023.8.08.0000

A
GV
TE
S
:

M
AURICIO COLATTO e OUTROS

A
GV
DO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SUMÚLA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

1
. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016.

2
. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse
alongamento de d
í
vida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

3
. Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006442-92.2023.8.08.0000

A
GV
TE
S
:

M
AURICIO COLATTO e OUTROS

A
GV
DO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da
decisão que indeferiu
o pedido de prolongamento de dívida formulado pelo
s
autor
es
/recorr
entes
em contrato de crédito rural.

Os recorrentes sustentam que passaram por período de intempérie climática, bem como que requereram o beneplácito em comento à instituição financeira, todavia, sem qualquer sucesso.

Inicialmente, foi concedida a antecipação da tutela recursal para obstar a prática de qualquer ato expropriatório na ação originária.

Pois bem.

Sem delongas, o recurso em tela merece ser provido, de modo a ratificar o comando exarado em sede inicial pelo deferimento do pedido liminar, haja vista a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Explico. Os recorrentes utilizaram para fundamentar o pleito em comento a Lei Federal nº 13.606/2018 e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

A referida legislação, que estabeleceu o Programa de Regularização Tributária Rural, previu em seu artigo 36 a possibilidade de prolongamento de dívida advinda de crédito rural contratado até o dia 31 de dezembro de 2016, mediante a observância de alguns requisitos.

Já a resolução mencionada previa a possibilidade de renegociação da dívida pela ocorrência de impactos advindos de fatores climáticos dentro do prazo de vigência do contrato.

No caso dos autos, ao menos pelos elementos debatidos nessa fase instrumental, foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, uma vez que demonstrada a contratação dentro do prazo estabelecido pela norma de regência, bem como a ocorrência de fator climático que impactou a produção dos recorrentes.

O contrato em tela foi firmado em 2011 com prazo de pagamento até 2016 e nesse interregno o Estado passou por uma das maiores intempéries climáticas da história, que foram as chuvas do ano de 2013, bem como posteriormente por uma severa estiagem reconhecida pelo Governo estadual.

Somado a tudo isso, verifico que foi tentada a negociação extrajudicial via email com a instituição bancária e embora não tenha constado nesses documentos o termo específico “alongamento da dívida”, por certo, é demonstrada a intenção dos recorrentes em prolongar o pagamento do contrato.

Sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSAO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba. 2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 . 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
5 Recurso não provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025700, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Noutra plana, como já mencionado, a parte agravante também comprova o risco de lesão grave a ensejar o acolhimento do seu pedido realizado em caráter liminar,
uma vez que a continuidade da cobrança poderá culminar na penhora e expropriação de seus bens.

Por fim, também não há que se falar em periculum in mora inverso, haja vista que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que o prolongamento da dívida em comento poderia culminar na dificuldade do exercício de sua atividade financeira.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e deferir o pleito liminar para suspender eventuais atos executórios em desfavor dos recorrentes, bem como obstar a inclusão dos nomes deles em cadastro de restrição de crédito enquanto pendente a análise meritória pelo julgador singular.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.